Tribunal: TJSP
Processo: 1032284-61.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA – MÁQUINA DE CAFÉ – Sentença de parcial procedência, com o reconhecimento da resolução contratual e condenação da ré à devolução do valor pago pelo autor referente à primeira parcela do preço ajustado – Insurgência do autor – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – Em se tratando de provas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA – MÁQUINA DE CAFÉ – Sentença de parcial procedência, com o reconhecimento da resolução contratual e condenação da ré à devolução do valor pago pelo autor referente à primeira parcela do preço ajustado – Insurgência do autor – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz – No caso, suficientes os elementos de convicção carreados aos autos para embasar a solução final, impertinente e desnecessária a dilação instrutória – MÉRITO – Condenação da ré ao pagamento, em dobro, dos valores injustamente cobrados do autor – Descabimento – Inexistência de cobranças após o desfazimento do negócio e, por consequência, ausência de má-fé da requerida – Inteligência do art. 42, do CDC – Precedentes – SUCUMBÊNCIA – Autor que obteve êxito parcial, em exatos 50% de seus pedidos, sendo o caso de repartição igualitária dos ônus sucumbenciais – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.